Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS APELANTES. APREENSÃO DE QUASE OITO QUILOS DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO E USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante dos réus e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, comprovam a traficância praticada pelos réus.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
5. Alegação de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena, para cada um, de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de 200 (duzentos) dias-multa, à razão mínima.